Tribunal: TJDFT
Processo: 0749719-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749719-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JEFFERSON SILVA LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Agravo em Execução interposto por Jefferson Silva Lopes (ID 53654584, págs. 5/14) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) como fração de cumprimento de pena para progressão de regime ao agravante. A análise do presente recurso de Agravo em Execução requer a juntada do histórico de condenações do agravante devidamente atualizado, assim como a decisão do Juízo das Execuções sobre a análise da aplicação da Lei no 13.964/2019 ao caso concreto, tendo em vista que o despacho de ID 53654584, pág. 3, tão somente se remete à decisão proferida anteriormente. Assim, ao Recorrente, para que junte o Relatório da Situação Processual Executória do condenado e a decisão do Juízo de piso sobre o tema em discussão. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2023 13:07:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator